Tribunal: TJBA
Processo: 8046350-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046350-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL VICTOR NASCIMENTO BOMFIM Advogado(s): CARLOS CESAR CARQUEIJA JUNIOR (OAB:BA68068-A) AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB:BA46617-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. TEMA REPETITIVO 1.040, DO STJ. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132, DO STJ. SUPRESSÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 2º, DO DL Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu medida liminar para apreensão do bem objeto da garantia, um veículo automotor. O agravante alega ausência de comprovação da mora, ineficácia da notificação extrajudicial, desproporcionalidade entre o valor do bem e o débito, além de violação ao contraditório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação válida da mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, à luz do Tema 1132, do STJ; se há ilegalidade na concessão de medida liminar de busca e apreensão sem prévia oitiva do devedor. III. Razões de decidir 3. A mora foi comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, o qual retornou com a informação “endereço desconhecido”. A jurisprudência do STJ (Tema 1132) firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação para o endereço indicado no contrato, ainda que não haja comprovação de recebimento. 4. A concessão da liminar está prevista no art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo legítima desde que demonstrada a mora, o que se verificou nos autos. 5. Também não se verifica nulidade pela ausência de contraditório prévio, pois o procedimento previsto em lei autoriza a concessão da medida liminar, cabendo ao devedor exercer seu direito de defesa nos termos processuais próprios. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, ainda que devolvida com a informação de 'endereço desconhecido', sendo suficiente para a constituição em mora, nos termos do Tema 1132, do STJ. A concessão liminar de busca e apreensão independe de oitiva prévia do devedor, desde que comprovado o inadimplemento contratual." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §§ 2º e 3º, e 3º; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023; STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8046350-21.2025.8.05.0000; Recorrente: Daniel Victor Nascimento Bomfim; Recorrido: Itaú Unibanco Holding S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator